Tribunal: STF
Processo: RE 1444581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E TRABALHISTA: INOCORRÊNCIA. PARCELA DE COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. COMPOSIÇÃO EM SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 190 AFASTADO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho. 2. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 114). 



Recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal



    2. No recurso extraordinário, a Caixa Econômica Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República 



    Argumenta que “as razões recursais demonstram a má aplicação do artigo 114, I e IX, e a contrariedade ao artigo 202, § 2º, da Constituição da República, por não se reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício fixado em contrato de previdência privada, ainda que se trate de reflexo de verbas decorrentes do contrato de trabalho” (fl. 4, e-doc. 146).



    Sustenta que “a decisão do STF que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho (RE 586453) teve por finalidade abranger toda e qualquer pretensão fundada em contrato de previdência privada, ainda que se apresente como reflexo de obrigações pertinentes ao contrato de trabalho” (fl. 6, e-doc. 146).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



Recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF



    3. No recurso extraordinário, a Fundação dos Economiários Federais alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República (e-doc. 150).



    Assevera que “se pretende por meio do presente recurso (...) que esta C. Corte Superior avalie o r. decisum recorrido que reconheceu a competência da justiça trabalhista, mesmo com a FUNCEF, entidade fechada de previdência privada, integrando o polo passivo da lide, o que viola frontalmente as normas insertas nos arts. 202, § 2º, e 114, inc. IX, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 150).



    Ressalta que, “em que pese o entendimento do MM. Relator Marco Buzzi de que há pedidos trabalhistas e previdenciários e que as pretensões trabalhistas devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho, a simples inclusão da FUNCEF no polo passivo da demanda já é suficiente para atrair a competência da Justiça Comum” (fl. 8, e-doc. 150).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por sua vez, que toda e qualquer demanda ajuizada contra entidade de previdência complementar, com pedido previdenciário é de competência da Justiça Comum” (fl. 8, e-doc. 150).



    Argumenta que, “diferentemente do que foi entabulado nos v. acórdãos recorridos, questões relativas à previdência complementar devem ser julgadas pela Justiça Comum e não pela trabalhista. O que foi decidido é que, em prol da segurança jurídica, as demandas envolvendo entidades previdenciárias sejam julgadas pela Justiça Comum (...). Nota-se que a simples inclusão da FUNCEF no polo passivo da demanda já atrai a competência para a Justiça Comum” (fl. 9, e-doc. 150).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. O Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “1. Conforme dito na decisão ora embargada, nos termos do entendimento firmado quando do Conflito de Competência n. 69.281/MG, DJe 02/03/2015, o julgamento de ação proposta com o intuito de discutir previdência complementar é de competência da Justiça Comum.



    No entanto, em se tratando de hipóteses, como a vertida nos autos, em que se pretende o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA e consequente reflexos em seu plano de previdência complementar, há a cumulação de pretensões de naturezas distintas: previdenciária e trabalhista.



    Em casos tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as ações que visam a inclusão da CTVA na base de cálculo das contribuições efetuadas à Funcef são da Justiça do Trabalho (...)



    Outrossim, havendo no presente caso a parte autora ajuizado a presente .demanda objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela nominada CTVA e seus reflexos em seu plano de previdência complementar, observa-se haver a existência de duas pretensões, as quais possuem naturezas distintas, uma trabalhista, relacionada ao contrato de trabalho, e a outra previdenciária, o que por si só difere os presentes autos com os RE's n. 586.453 e 583.050. (...)



    ‘3. Houve, portanto, cumulação indevida de pretensões distintas em face da CEF e da FUNCEF, hipótese que difere dos julgados prolatados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 586.453-SE e 583.050-RS. (...) 5. Isso porque, não obstante a demanda tenha sido ajuizada perante a Justiça Federal, as pretensões trabalhistas deduzidas contra a CEF devem ser primeiramente analisadas na Justiça Especializada, visto que seu exame é prejudicial ao daquele contido nos pedidos previdenciários voltados à FUNCEF, ressalvada a possibilidade do posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum, contra a entidade de previdência privada, após o deslinde da demanda trabalhista’ (...)



    2. Também por se tratar a matéria de incompetência absoluta da Justiça Comum, essa poderá ser reconhecida de ofício, independentemente de pedido da parte, e não está sujeita à preclusão pro judicato. (...)



    ‘1. Cuida-se, na origem, de reclamatória trabalhista ajuizada em face da CEF e da FUNCEF, em que se pretende a inclusão da verba denominada CTVA Complemento Temporário Variável Ajuste de Mercado na composição de salário de participação, com os devidos reflexos no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria’ (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 5-10, e-doc. 115).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG (Tema 190), este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 1º.8.2014).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação da tese fixada, como se extrai dos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “No entanto, em se tratando de hipóteses, como a vertida nos autos, em que se pretende o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA e consequente reflexos em seu plano de previdência complementar, há a cumulação de pretensões de naturezas distintas: previdenciária e trabalhista.



    Em casos tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as ações que visam a inclusão da CTVA na base de cálculo das contribuições efetuadas à Funcef são da Justiça do Trabalho (...)



    Outrossim, havendo no presente caso a parte autora ajuizado a presente demanda objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela nominada CTVA e seus reflexos em seu plano de previdência complementar, observa-se haver a existência de duas pretensões, as quais possuem naturezas distintas, uma trabalhista, relacionada ao contrato de trabalho, e a outra previdenciária, o que por si só difere os presentes autos com os RE's n. 586.453 e 583.050” (fls. 5-6, e-doc. 115).



    8. É de se anotar que, na espécie vertente, tem-se, na origem,“reclamatória trabalhista ajuizada em face da CEF e da FUNCEF, em que se pretende a inclusão da verba denominada CTVA, Complemento Temporário Variável Ajuste de Mercado na composição de salário de participação, com os devidos reflexos no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria” (fl. 10, e-doc. 115).



    9. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.564-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.166, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO" (RE n. 1.265.564, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.9.2021).



    No julgamento do paradigma da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, assentou que “a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria” e concluiu que “esta Corte tem mantido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feitos como o destes autos”. Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.276.711, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.293.185-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.389.529, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.3.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.389.554, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.1.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.389.710, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.465, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2021.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da Caixa Econômica Federal e da Fundação dos Economiários Federais.



    10. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação dos Economiários Federais (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora